Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-09.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702174-09.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JANIO RAMOS GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL. AUMENTO DE CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a complexidade da causa. Em havendo incursão no mérito, pede a procedência do pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 23.201,31 (vinte e três mil duzentos e um reais e trinta e um centavos), referentes a supostos débitos de consumo de energia elétrica. 3. Conforme relatado na petição inicial, o recorrente sofreu interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Relata que solicitou visita técnica e que os prepostos da ré/recorrida teriam rompido o lacre do medidor. Posteriormente, este medidor teria sido substituído por um novo equipamento. A recorrida, por sua vez, afirmou que havia sido instalado um dispositivo no antigo medidor a fim de macular o real consumo de energia elétrica. Pelo exposto, efetuou a cobrança de R$ 23.089,90 em razão da suposta adulteração no medidor, pois teria havido consumo não aferido. 4. O Juízo de primeiro grau concluiu pela necessidade da realização de perícia técnica, nos seguintes termos: "No caso, evidente que para dirimir a discordância das partes quanto a existência ou não da suposta irregularidade e, em consequência, saber se a multa é devida ou não, faz-se necessária a realização de perícia no medidor de energia, haja vista a discordância do requerente quanto ao resultado da análise feita de forma unilateral pela requerida, o que traz complexidade à causa." 5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defende que teria havido falha na prestação do serviço e que não teria sido demonstrada a alegada fraude no medidor. Além disso, sustenta que a causa não seria complexa e, assim, dispensaria a realização de perícia técnica. 6. A recorrida não apresentou contrarrazões. 7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 50628925, defiro o benefício ao recorrente, visto que demonstrada a situação de hipossuficiência. 8. Da preliminar. Nulidade da Sentença. O recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido colhido o depoimento das testemunhas indicadas, em audiência de instrução e julgamento. Sem razão. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental é suficiente para o deslinde da causa. Preliminar rejeitada. 9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). 10. No mérito, a solução da controvérsia dispensa a produção de prova técnica, pois o conjunto probatório é suficiente para o esclarecimento dos fatos. No caso, o Relatório de Ensaio no 28087/2022 (ID 50287852) adotou as seguintes conclusões: "O medidor está com a tampa principal violada. Apresentou erro no ensaio de registro de energia e não foi possível realizar os ensaios de exatidão, pois a emissão de pulso está incompatível com a carga aplicada. Aberta a tampa principal para verificação interna dos componentes, identificamos que foi colocado um resistor no condutor de corrente. As adulterações no medidor descritas acima foram provocadas para impedir que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir". 11. Outrossim, a foto anexada à contestação (ID 50287851 - Pág. 8) evidencia a violação ao medidor, de forma a corroborar as conclusões do laudo técnico produzido pela recorrida. Esta, por sua vez, se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Cabe ainda salientar que as faturas de energia elétrica apresentadas pelo recorrente (ID 50287867) evidenciam aumento do consumo após a substituição do medidor, o que confirma a presença de dispositivo no antigo medidor, a fim de ocultar o real consumo da unidade e, assim, possibilitar o pagamento a menor. 12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a complexidade da causa e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos. 13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão "a preceitos constitucionais do direito à ampla defesa e do contraditório insculpido no artigo 5o, LV da lei maior, hipossuficiência probatória do consumidor, frente a gigante internacional ora apelada, bem como defeito estruturante no relatório, fundamento e dispositivo". Também alega que o acórdão estaria em conflito com a lei. Prossegue reproduzindo o contexto fático da demanda, bem como os fundamentos deduzidos no recurso inominado. Ao final, pede o acolhimento dos embargos a fim de que seja provido o recurso inominado. Subsidiariamente, pede o retorno dos autos à origem, para o fim de colheita de prova oral. 3. A ré/embargada não apresentou contrarrazões. 4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Na hipótese, não há contradição a sanar e tampouco foi demonstrada, objetivamente, a presença de tal vício. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. 6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 7. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, LV da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter violado os princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa. Sustenta que seu direito de defesa foi cerceado. Pugna pela colheita de provas com a oitiva das testemunhas arroladas. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Inteligência do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de cerceamento de defesa nos seguintes termos: Da preliminar. Nulidade da Sentença. O recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido colhido o depoimento das testemunhas indicadas, em audiência de instrução e julgamento. Sem razão. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental é suficiente para o deslinde da causa. Preliminar rejeitada.” Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal